Tribunal: TJDFT
Processo: 0744375-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Execução - Penhora - Conta poupança: É impenhorável o valor equivalente a até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança - CPC 833, X -, proteção legal que não fica prejudicada pela mera intensidade da movimentação nela efetuada.